Tribunal: TJSP
Processo: 2195028-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195028-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
impetrante MARCOS FERNANDO SOARES GOES, Pacientes RONALDO
RODRIGUES FERREIRA FILHO e SAMUEL MENDES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195028-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
2
VOTO No 3066
Habeas Corpus Criminal Processo no 2195028-71.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo Vara Criminal
Pacientes: Ronaldo Rodrigues Ferreira Filho e Samuel Mendes Martins
Impetrante: Marcos Fernando Soares Góes
HABEAS CORPUS Liberdade provisória concedida, com
expedição de alvará de soltura
Perda do objeto

Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada.
Vistos.
Trata-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado pelo Dr. Marcos Fernando Soares Góes a favor de Ronaldo
Rodrigues Ferreira Filho e Samuel Mendes Martins, presos pela
prática em tese dos delitos previstos no artigo 2o da Lei 12.850/2013 e
artigos 180 do Código Penal e 311 do CTB, contra ato do Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo.
Sustenta, em síntese, que os pacientes estão
presos desde 11/05/2020 em face de prisão preventiva decretada em
12/05/2020. Argumenta que foi suscitado conflito negativo de
competência, ainda a ser julgado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado.
Menciona que os pacientes estão presos há mais de 90 dias, sem
oferecimento de denúncia e sem juízo competente para analisar os
pedidos urgentes. Afirma que não houve até a presente data, a análise e
reavaliação da prisão preventiva conforme determina o artigo 316 do
Código de Processo Penal, com a sua nova redação. Aduz ainda, que em
razão da pandemia da COVID-19, é necessário a se dar atenção à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195028-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
3
Recomendação no 62 do CNJ e adotar as medidas ali mencionadas.
Ressalta ainda, que os pacientes estão inseridos no grupo de risco, pois
possuem comorbidades, como hipertensão arterial, asma e bronquite.
Destaca que os pacientes estão sofrendo evidente constrangimento ilegal
e requer a revogação da prisão preventiva, expedindo-se os alvarás de
soltura em favor dos pacientes.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 863/896),
dispensando-se as informações da autoridade apontada como coatora.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 900/907, pela denegação da ordem.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor
dos pacientes está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais, que aos pacientes
foi concedida a liberdade provisória pelo magistrado de origem, que
assim se manifestou: “ (...) Analisando o que consta do feito, verifico
que, apesar da gravidade dos crimes, em tese, praticados, não se
pode perder de vista que a prisão deve ser medida excepcional,
somente se justificando quando não existem outras medidas
suficientes à cautela da sociedade e do processo. Ante o tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195028-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
4
decorrido, bem como por não haver oferecimento de denúncia,
entendo ser prudente a substituição do cárcere por outras medidas
alternativas menos gravosas. Isto porque, como relatei o processo
ainda segue em fase de investigação, muito embora as prisões
perdurem por mais de cento e vinte dias, quedando-se sem qualquer
perspectiva de solução, na medida em que o titular da pretensão
punitiva entendeu necessárias novas diligências antes da formação da
opinio delicti. Analisando, de outro tanto, o pleito de fls. 1170/1171,
percebo que não existe qualquer indicativo de que a investigação se
encontra madura e prestes a acabar, na medida em que necessárias
diligências, como aventou o Ministério Público. De mais a mais, o
pleito citado não trouxe justificativa acerca da imprescindibilidade
das diligências para cotejo da postura do titular da pretensão
punitiva, em contraparte ao direito de liberdade dos requeridos,
direito esse coarctado por ordem judicial exarada há tempos.
Inegável o constrangimento que deve ser judicialmente reparado.
Inexistindo fundamentação suficiente para manutenção do cárcere, a
despeito da necessidade das novas diligências, é dever do Julgador
reconhecer que a medida cautelar extrema perdeu suporte e foi
aviltada pelo tempo, quedando-se ilegal. Assim, substituo a prisão
preventiva por medidas alternativas, na forma do art.319, I, IV e V do
CPP, para que os acusados sejam compelidos a: i) comparecer
mensalmente ao cartório criminal para justificar suas atividades; ii)
não se ausente da comarca, por mais de 08 (oito) dias, sem
comunicação prévia a este Juízo; e iv) se recolher em seu domicilio
no período noturno e nos seus dias de folga. Advirto que o
descumprimento da presente decisão, como dispõe art. 316 do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195028-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
5
poderá implicar nova prisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da
Defesa revogo as prisões preventivas dos acusados ARGEMIRO
ALVES ABRANTES FILHO, WILLIAN OLIVEIRA DE PAULA,
GEDEON LOPES DA SILVA, EDGAR ARANTES BEZERRA,
RONALDO RODRIGUES FERREIRA FILHO e SAMUEL MENDES
MARTINS, substituindo-as pelas medidas do art.319, I, IV e V do
CPP. Expeçam-se alvarás de soltura clausulado (...)”. (fls. 1184/1186
dos autos principais)
Foram expedidos os respectivos Alvarás de
Soltura em favor dos pacientes na data de 10/09/2020 (fls. 1187/1210
dos autos principais).
Uma vez colocados os pacientes em liberdade,
insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção do
artigo 659 do Código de Processo Penal “Se o juiz ou tribunal
verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará
prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus objeto uma vez alcançado o objetivo
do habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão
apontado como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da
medida.” (STF
RHC 80.180/CE
2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195028-71.2020.8.26.0000 -Voto no 3066
6
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da evidente
perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA